Tribunal: STF
Processo: ARE 1374868
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365 RG. 



    1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 



    2. É inviável o recurso que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 



    3. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos verbetes n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto ao preenchimento dos requisitos para condenação por improbidade administrativa – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    6. O Supremo assentou a inexistência de repercussão geral quanto à questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais (RE 598.365, ministro Ayres Britto, Tema n. 181/RG).



    7. Agravo interno desprovido.